Tribunal: STF
Processo: ADI 7303
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DEFENSORIA PÚBLICA. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL 80/1994. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 828/2010. LEI ORDINÁRIA DISTRITAL 3.246/2010. CRITÉRIOS DE DESEMPATE PARA PROMOÇÃO DOS MEMBROS DA CARREIRA. INCOMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS NORMAS DISTRITAIS IMPUGNADAS COM A LEI ORGÂNICA NACIONAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRITÉRIOS ALHEIOS AO DESEMPENHO DA FUNÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DAS NORMAS DISTRITAIS E DAS NORMAS FEDERAIS QUESTIONADAS. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, COM EFICÁCIA EX NUNC. 



    1. As Defensorias Públicas dos Estados e do Distrito Federal são disciplinadas por leis próprias, que organizam os órgãos de assistência jurídica em âmbito subnacional, respeitadas as normas gerais editadas pela União (art. 61, § 1º, II, “d”, da CF; art. 2º da EC 69/2012).



    2. Ao prever critérios de desempate para a promoção por antiguidade que não encontram respaldo na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública, a Lei Complementar Distrital 828/2010 e a Lei Ordinária Distrital 3.246/2010 incorrem em vício formal de inconstitucionalidade. Precedentes.



    3. É inválida a adoção de critérios estranhos ao desempenho da função institucional para efeito de desempate na promoção e na remoção por antiguidade de membros da Defensoria Pública. Precedentes. 



    4. Ação Direta julgada procedente, com efeitos ex nunc.